Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0702443-67.2021.8.07.0003 APELANTE: MATHEUS SILVA MONTALVAO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em sede de sentença, o réu MATHEUS SILVA MONTALVÃO foi intimado pessoalmente em 18-maio-2021 e manifestou interesse em recorrer, conforme certidão do oficial de justiça ID 26407318. Em 27-maio-2021, a Defesa técnica, constituída pelo réu, manifestou-se no sentido de não recorrer, explicitando que após conversa reservada com o sentenciado entenderam que não havia necessidade de apresentar recurso (ID 26407337). O eminente magistrado “a quo”, em decisão ID 26407339, concedeu prazo para apresentação das razões recursais, por entender que entre o interesse do réu em apelar e o desinteresse da Defesa técnica em não recorrer deve prevalecer o desejo do réu. Ato contínuo, a Defesa técnica esclareceu que o sentenciado ao se manifestar inicialmente no sentido de recorrer ainda não havia conversado com o seu advogado e, portanto, após o diálogo entre ambos, o réu concordou acerca da desnecessidade de apresentar recurso. Portanto, reforçou que não há mais divergência entre a vontade do réu e seu defensor, pugnando, ao final de pela desistência recursal (ID 26407340). DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo a desistência e extingo o feito. 2. Int. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator